Tribunal: TJMT
Processo: 1022208-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022208-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. CANCELAMENTO DA CDA. ARTIGO 90, §4o, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno do embargante para estabelecer que a soma dos honorários advocatícios fixados na ação anulatória e na execução fiscal deveria observar o limite percentual máximo previsto no art. 85, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer bis in idem na condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se era necessária manifestação expressa sobre a aplicação do Tema 1076 do STJ; e (iii) determinar se a decisão deveria ter considerado a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já analisou a possibilidade de fixação cumulativa de honorários na ação anulatória e na execução fiscal, determinando a observância do limite máximo previsto no art. 85, §3o, do CPC, inexistindo omissão a ser sanada.

4. A necessidade de distinção em relação à tese firmada no Tema 1076 do STJ não foi suscitada no agravo interno, sendo arguida apenas nos embargos de declaração, de modo que não há omissão a ser corrigida, pois o acórdão limitou-se a analisar as questões originalmente suscitadas, em observância ao princípio da congruência.

5. O acórdão não é omisso quanto à aplicação do art. 90, §4o, do CPC, pois a questão não foi objeto de recurso pela parte interessada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não se admite embargos de declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 3o, 90, § 4o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1076; STJ, Tema 587.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo embargante para estabelecer que a soma dos honorários advocatícios fixados na ação anulatória e na execução fiscal deveria observar o limite percentual máximo previsto no art. 85, §3o, do CPC. (id. 267668793)

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a questão do
bis in idem
na condenação em honorários advocatícios. Alega que a Fazenda Pública já havia sido condenada ao pagamento dessa verba na ação anulatória n.o 1024745-57.2019.8.11.0041, de modo que a imposição de nova condenação nos autos da execução fiscal configuraria indevida duplicidade.

Defende, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 1076 do STJ, pois, em casos de cancelamento da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme tese firmada no AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127-RJ, julgado em 07/06/2022.

Por fim, sustenta que a decisão embargada deveria ter considerado a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC, sob o fundamento de que o cancelamento da CDA pela Fazenda equivaleria a um reconhecimento do pedido, circunstância que ensejaria a redução da verba honorária. (id. 269700750)

O agravado foi intimado e apresentou contrarrazões. (Id. 270090896)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que a Fazenda Pública já havia sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios na ação anulatória, sendo indevida, portanto, uma nova condenação na execução fiscal.

Contudo, essa questão foi expressamente analisada no acórdão embargado, que determinou que a soma dos honorários advocatícios fixados na ação anulatória e na execução fiscal deveria observar o limite máximo previsto no art. 85, §3o, do CPC.

O acórdão é claro ao reconhecer a possibilidade de fixação cumulativa de honorários tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, o que pode ser estendido, também, à ação anulatória, tudo em conformidade com o Tema 587 do STJ. Além disso, o acórdão é taxativo quanto à necessidade de observância do limite previsto no § 2o do art. 85 do CPC, que corresponde ao teto de 20%.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

O embargante também alega que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 1076 do STJ, especificamente quanto à tese firmada no AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, que trata da fixação de honorários por equidade nos casos de cancelamento da CDA.

Ocorre que esse argumento não foi suscitado no agravo interno interposto pelo embargante, sendo levantado apenas nos embargos de declaração. O acórdão embargado limitou-se à análise das questões suscitadas pelo embargante em seu recurso, em estrita observância ao princípio da congruência.

O embargante também alega que o acórdão não se manifestou sobre a possibilidade de redução proporcional dos honorários advocatícios, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, sob o argumento de que houve extinção parcial do processo. Entretanto, não há omissão, pois essa questão não foi objeto de recurso pela parte interessada.

Desse modo, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. Tal pretensão não encontra respaldo nesse recurso, cuja finalidade é estritamente limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (
destaquei
)

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025